Tribunal: TJSP
Processo: 1022747-17.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Insurgência da requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Negativação do nome do autor. Fraude evidenciada e comprovada por laudo grafotécnico. Responsabilidade objetiva do banco recorrente, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Insurgência da requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Negativação do nome do autor. Fraude evidenciada e comprovada por laudo grafotécnico. Responsabilidade objetiva do banco recorrente, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Determinação de suspensão da anotação desabonadora. Fraude evidenciada por perícia grafotécnica. Requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e regularidade de tal operação. Condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 84,32 cada uma e as demais parcelas que viessem a ser descontadas que deve ser mantida. Comandos do decisum de primeiro grau cuja manutenção se impõe.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Danos morais advindos de descontos ilegítimos em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 10.450,00, quantia equivalente a dez salários mínimos. Redução necessária, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor da reparação pecuniária reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso provido para reduzir a composição por danos morais para R$ 5.000,00.